Tribunal: STF
Processo: HC 225856
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. FURTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.3.2023, por Mariane Nunes Torres Alves, advogada, em benefício de Adriano Rodrigues de Almeida, contra decisão pela qual, em 8.3.2023, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 802.706. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES DE ALMEIDA contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 155, § 1º e § 4º, IV, do Código Penal, às reprimendas de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação à Corte de origem, que deu parcial provimento ao reclamo, a fim de readequar as sanções para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa (…).



    No presente writ, a impetrante sustenta que ‘a condenação e a negativa da reforma da sentença pelo Tribunal a quo encontra-se errônea. Em resumo, feito este breve comentário, demonstrando-se que o ora suplicante sofreu e está sofrendo ainda mais com antigos erros do Poder Judiciário, data venia – e que podem ser sanados em deste Superior Tribunal de Justiça.’



    Requer, ao final, a concessão da ordem, ‘sendo expedido o contramandado de prisão em favor do paciente, que seja mudado o regime de cumprimento de pena do paciente, para o regime menos gravoso sendo este o Aberto” (fls. 3-10).



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou inexistir “ilegalidade na fixação do regime prisional, pois, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável utilizada para exasperar a pena-base, ante os maus antecedes criminais do paciente, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do art. 33, parágrafo 3º do Código Penal” (sic).



    2. A impetrante contesta a conclusão judicial, salientando que o regime adequado a ser fixado para o paciente seria o aberto e não o semiaberto imposto.



    Afirma ter sido o paciente “processado por violação ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º (durante o repouso noturno) e 4º, inciso IV (mediante o concurso de duas ou mais pessoas) do Código Penal, pois de acordo com a exordial acusatória, nos dias 11 e 12 de maio de 2021, por volta, respectivamente, das 17h00 e 00h45 min, previamente em ajuste com MARCU S e LUCAS, e valendo-se da diminuição de vigilância decorrente do repouso noturno, subtraíram, em comum, coisas alheias móveis, quais sejam, 20 (vinte) telhas de zinco, cada uma avaliada em R$ 250,00, e um total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencentes à André Aoki Watanabe.



    Conforme a denúncia, a Polícia Militar, que já tinha sido acionada, localizou os Réus, dentro de um carro, com as telhas em seu interior.



    Segundo a denúncia, houve confissão de todos pela prática delitiva, sendo que o restante das telhas, foram encontradas na residência localizada na Rua: Soldado José Lazarini, nº 358, Botucatu-SP.



    Todas as telhas foram recuperadas e restituídas.



    O paciente confessou a prática delitiva e seu arrependimento, tanto na fase inquisitiva, quanto na judicial.



    DA RESTITUIÇÃO DO BEM FURTADO A VÍTIMA



    Como bem salientado em sede de audiência pela vítima, as telhas objeto de furto foi devidamente devolvido, ou seja, o bem restituído” (sic). 



    Sustenta que teria sido fixado o regime aberto para o corréu Marcus Vinícius Rodrigues Fernandes, devendo ser revisto o regime semiaberto imposto ao paciente pela eventual identidade de situação, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Salienta que “necessário se faz a extensão da mesma pena e seu regime ao paciente ADRIANO, pois tem suportado o dissabor de estar sendo procurado pela Justiça. Teme em perder seu trabalho que é com isso que leva o sustento a esposa e seus 3 (tres) filhos”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja julgado o presente pedido de Habeas Corpus, sendo expedido o contramandado de prisão em favor do paciente, que seja mudado o regime de cumprimento de pena do paciente, para o regime menos gravoso sendo este o Aberto.



    Pois no presente caso faz-se necessário a aplicação do INSTITUTO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, bem como aplicação do artigo 580 da Código de Processo Penal.



    Como matéria de fundo, a paciente pede que sejam JULGADOS PROCEDENTES os pedidos formulados no presente remédio”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 802.706.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao condenar o paciente à pena de dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa pela prática do delito de furto, tipificado nos §§ 1º e 4º do 
art. 155 do Código Penal, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Botucatu/SP fixou o regime semiaberto nestes termos:



    “(...) O acusado possui condenações definitivas (fls.341/352 processos nº 0017580-25.2008.8.26.0079 e 0000060-81.2010.8.26.0079). Apresenta, portanto, personalidade distorcida e voltada à prática criminosa. Diante de tais circunstâncias, outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena- base acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor menor, em atendimento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal. Diminuo a pena em seu patamar mínimo tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor menor. Em razão da causa de aumento de pena do artigo 155, §1º, do Código Penal, majoro a pena de 1/3, perfazendo-se 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor menor. 



    Não se vislumbram causas de diminuição de pena. 



    Tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu, não faz jus a quaisquer benefícios que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada. Pelos mesmos motivos, inciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.



    Torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor menor”.



    Ao julgar o recurso de apelação da defesa do paciente, a Décima Sexta Câmara de Direito criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento a esse recurso, reduzindo a pena dele para dois anos de reclusão e dez dias-multa, mantido o regime semiaberto com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do Código Penal, levando em conta os antecedentes criminais do corréu ADRIANO (processo n. 0017580-25.2008.8.26.0079 – fls. 350/351 – posse de arma de fogo de uso restrito – trânsito em julgado para a defesa em 25/10/2010; processo n. 0000060-81.2010.8.26.0079 
– fl. 349 – roubo majorado trânsito em julgado para a defesa em 19/04/2011), o juiz a quo elevou em 1/6 sua reprimenda, perfazendo 2 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.



    Conquanto acertada a valoração de referido antecedente como circunstância judicial negativa, aplica-se a fração de 1/8, porquanto, além de incidente na primeira fase, dentre as oito circunstâncias judiciais, não se revela adequado empregar semelhante carga valorativa à conferida à reincidência, a qual, comumente, é sopesada à fração de um sexto. Com efeito, por tal exasperação, a pena-base de ADRIANO perfaz o montante de 2 anos e 3 meses de reclusão e 11 dias-multa.



    (…) Na segunda etapa, agiu acertadamente o magistrado a quo ao aplicar a atenuante da confissão espontânea em benefício do corréu ADRIANO, retornando sua reprimenda ao patamar mínimo de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. (…)



    Na fase final, em vista do reconhecimento da incidência causa de aumento referente ao repouso noturno, a reprimenda foi exasperada em 1/3 pelo magistrado sentenciante, em desfavor de ambos os réus.



    (…) afasto a majorante relativa à causa de aumento pelo repouso noturno e mantenho a reprimenda no quantum anterior estabelecido, totalizando 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para ambos os acusados, tornando-se definitiva à míngua de demais causas modificadoras.



    Por derradeiro, no tocante ao corréu ADRIANO, a quantidade de pena estabelecida, aliada às condições pessoais desfavoráveis do apelante (provido de antecedentes criminais, sendo um deles por roubo majorado), permite a fixação do regime intermediário, adequado à reprovação do delito, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal”.



    A pena do paciente fixada em segunda instância de dois anos de reclusão e dez dias-multa e regime inicial semiaberto foram mantidos no Superior Tribunal de Justiça, com a prolação da decisão objeto da presente impetração.



    6. Embora a pena imposta ao paciente tenha sido reduzida para dois anos de reclusão e dez dias-multa, o regime inicial semiaberto foi mantido em razão da circunstância judicial dos maus antecedentes considerada na primeira fase da dosimetria da pena em primeira instância. Essa circunstância judicial desfavorável foi confirmada em segunda instância, tendo apenas sido reduzido o percentual do aumento da pena-base de 1/6, fixado na origem, para 1/8.



    Não há embasamento jurídico para se acolher a pretensão da impetrante de alteração do regime prisional imposto ao paciente de semiaberto para o aberto. Anoto que, embora a pena de dois anos de reclusão, imposta em segunda instância com o parcial provimento da apelação da defesa, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. 



    Foi considerada a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, nos termos do art. 33 do Código Penal.



    7. Razão jurídica também não assiste à impetrante quanto à alegação de que, tendo sido fixado o regime aberto para o corréu Marcus Vinícius Rodrigues Fernandes, deveria ser revisto o regime semiaberto imposto ao paciente pela eventual identidade de situação, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Os documentos que instruem a presente impetração não evidenciam a identidade de situações alegada na inicial.



    Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Botucatu/SP condenou o corréu Marcus Vinícius Rodrigues Fernandes pela prática do delito de furto à pena de três anos, um mês e dez dias de reclusão, fixando o regime semiaberto, como feito com o paciente, por ter o corréu “condenação em segunda instância (fls. 333/340 processo nº 1500042-36.2020.8.26.0628)”, apresentando “personalidade distorcida e voltada à prática criminosa”. 



    Entretanto, a apelação interposta pela defesa do corréu Marcus Vinícius Rodrigues Fernandes foi parcialmente provida para reduzir a pena do paciente a dois anos de reclusão, como o paciente, mas, diferente dele, o regime prisional foi modificado para o aberto. 



    Para fixar o regime aberto para o corréu, a Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu, diversamente ao juízo de origem, que Marcus Vinícius Rodrigues Fernandes seria primário e de bons antecedentes, por não ter sua condenação em outro processo transitado em julgado:



    “(...) em relação ao corréu MARCUS, observa-se a inexistência de trânsito em julgado da condenação mencionada pelo magistrado, oriunda do processo n. 1500042-36.2020.8.26.0628 (fl. 339), razão pela qual não deve ser considerada para aferir a personalidade ‘criminosa’ do acusado, impondo-se a fixação de sua pena-base no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.



    (…) Não obstante, em relação ao corréu MARCUS, pela quantidade [de] pena aplicada e suas condições pessoais favoráveis (primário e desprovido de antecedentes), permite-se a fixação do regime mais brando, qual seja o aberto, para o início do cumprimento da reprimenda”.



    Portanto, está evidenciado que a situação do paciente e do corréu são distintas, tendo o regime semiaberto sido imposto ao paciente em razão dos seus maus antecedentes e o regime aberto fixado para o corréu, Marcus Vinícius Rodrigues Fernandes, por ser ele primário e de bons antecedentes, não havendo de se cogitar de extensão, como pretendido pela impetrante.



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora